Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. AULAS REALIZADAS À DISTÂNCIA. PERDA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação monitória contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituídos, de pleno direito, em títulos executivos judiciais, os contratos de prestação de serviços educacionais, com mensalidades vencidas e não pagas no período de abril a dezembro de 2020.

2. A controvérsia cinge-se a averiguar se, de fato, houve prestação de serviço educacional às filhas do réu/apelante no período mencionado.

3. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os relatórios escolares da menor V.S.A, referentes aos 4 (quatro) bimestres do ano letivo de 2020, foram assinados pela coordenadora pedagógica, professora, assistente disciplinar e secretária escolar, onde está descrito que “A parceria e o acompanhamento da família durante as aulas remotas foram fundamentais” e que a aluna “Está apta a cursar o 1o Ano do Ensino Fundamental I, em 2021”.

4. Outrossim, foi colacionado o boletim de notas obtidas pela menor S.S.A no 4o ano do Ensino Fundamental I durante o ano de 2020, tendo como resultado final “APROVADA”.

5. É desnecessária a assinatura do réu/apelante no relatório de desenvolvimento da menor V.S.A emitido pela instituição de ensino, pois, além de não se tratar de título de crédito extrajudicial, a presente monitória visa receber quantia decorrente do contrato de prestação de serviço educacional firmado entre as partes, devidamente comprovado nos autos.

6. O réu/apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não demonstrou que a adoção de aulas à distância teria ensejado queda na qualidade dos serviços prestados e redução de custos por parte da demandante, se limitando a alegar que as aulas remotas não foram “suficientes para substituir as aulas presenciais” e os relatórios bimestrais não se prestam a comprovar a prestação de serviços educacionais, por terem sido produzidos unilateralmente.

7. Desse modo, as alegações apresentadas pelo réu/apelante não se mostram suficientes para afastar a constituição do crédito decorrente de contrato firmado pelas partes, tampouco existem elementos concretos que indiquem a onerosidade excessiva do contrato a justificar a aplicação da teoria da imprevisão. São devidas as mensalidades vencidas e não pagas, nos meses de abril a dezembro de 2020, referente aos serviços educacionais prestados às filhas do réu/apelante, tal como consignado na sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.